Tribunal: TJMT
Processo: 1024114-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024114-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.951.963/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO DA COSTA SANTOS - CPF: 118.684.887-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou decisão anteriormente proferida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao afastar a prescrição intercorrente sem submissão ao órgão colegiado; e (
ii
) se o prazo prescricional havia efetivamente se esgotado no momento da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3
.
O julgamento monocrático foi fundamentado no verbete nº 568 da Súmula do STJ e nos Temas 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade, pois há previsão legal para tal julgamento.

4
.
Restou demonstrado que o prazo prescricional ainda não havia se esgotado à época da decisão que rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático, quando fundamentado em jurisprudência consolidada, não viola o princípio da colegialidade. 2. Não há prescrição intercorrente se, à época da decisão impugnada, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.021, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018; Súmula nº 568 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto p
or

Cruzeiro do Sul Distribuidora de
Combustíveis
Ltda.

contra a decisão interlocutória deste Relator,
que
deu provimento ao agravo interno.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a prescrição intercorrente foi afastada indevidamente por decisão monocrática, sem a devida submissão da matéria ao órgão colegiado, o que teria violado o princípio da colegialidade e o disposto no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que o agravo interno, por sua própria natureza, deve ser levado a julgamento pelo colegiado, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se aplica ao caso. Argumenta, ainda, que o julgamento monocrático configura restrição ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tornando necessária a anulação da decisão impugnada.

Ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, pleiteando o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, restabelecendo-se o entendimento anteriormente adotado quanto à prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal (Id. 265136756).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado pugnando o desprovimento do recurso

(Id. 2
67586250
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto p
or

Cruzeiro do Sul Distribuidora de Combustíveis Ltda.

contra a decisão interlocutória de Id.
2
60469174
,
que deu provimento ao agravo interno.

Conforme se verifica dos autos, a Agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ela oposta, na qual alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Inicialmente, o agravo de instrumento foi provido por este Relator. No entanto, em sede de agravo interno e no exercício do juízo de retratação, o recurso foi acolhido, resultando na negativa de provimento ao agravo de instrumento e no afastamento da prescrição intercorrente. Contra esse entendimento, insurge-se a Agravante, conforme fatos já relatados.

Pois bem.

De início, ao contrário do alegado pela Agravante, o recurso comportava julgamento monocrático, nos termos do verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência dos Temas
nºs
566 a 571 do STJ (REsp nº 1.340.553/RS), os quais disciplinam a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinados temas foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere. Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara
, inexistindo qualquer prejuízo para as partes,
pois permanece assegurada a possibilidade de interposição do recurso cabível, permitindo sua revisão pelo órgão fracionário.

Além disso, não se descuida que, versando a espécie sobre matéria exclusivamente de direito e havendo jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a decisão monocrática ora recorrida foi fundamentada em precedentes persuasivos, inexistindo, portanto, qualquer óbice à aplicação, por analogia, do entendimento pacífico emanado deste Sodalício para fins de julgamento monocrático recursal.

Assim, o fato de o recurso ter sido decidido por meio de decisão monocrática não implica violação ao princípio da colegialidade, mas apenas posterga sua apreciação para momento oportuno, assegurando à parte o direito de recorrer. Dessa forma, ainda que o Relator decida em nome do colegiado, permanece garantida a recorribilidade da decisão unipessoal, preservando-se o devido processo legal e o acesso à instância superior.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, uma vez que a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para o julgamento do agravo interno, com a consequente oportunidade de realização de sustentação oral, supre eventual ineficácia do ato judicial, garantindo o pleno contraditório e a ampla defesa.

Ademais, como destacado na decisão agravada, a Agravante não se beneficia do reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, à época da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, proferida em 19/09/2023, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado.

Quanto aos marcos temporais, verifica-se que, em 01/08/2011, foi proferido despacho citatório, com a expedição da carta de citação em 08/08/2011, a qual retornou negativa em 12/09/2011. A Fazenda Pública foi cientificada apenas em 21/05/2012, momento em que requereu nova tentativa de citação.

Entre essa data e 05/09/2017, diversas tentativas de citação foram realizadas, todas sem êxito. Em 31/01/2018, foi requerida a citação por edital, deferida em 02/03/2018. Posteriormente, em 28/06/2019, foi requerida a primeira penhora, que restou infrutífera, assim como aquela realizada em 05/10/2020. Por fim, em 14/10/2022, o executado manifestou-se nos autos, apresentando exceção de
pré
-executividade, a qual foi rejeitada por decisão proferida em 19/09/2023.

A data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor foi em 21/05/2012. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS), que fundamentou os Temas 566 a 571, o item 4.1 estabelece que:

"[...] O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis [...]".

Assim, no presente caso, o prazo prescricional teria se encerrado em 21/05/2018. No entanto, em 02/03/2018, ocorreu a citação por edital do executado, o que interrompeu o prazo prescricional, produzindo efeitos retroativos à data do requerimento da diligência, ou seja, 31/01/2018. Nesse sentido:

“[...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

Contando-se seis anos a partir de 31/01/2018 — correspondendo ao prazo de um ano de suspensão do executivo fiscal, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), somado aos cinco anos do prazo prescricional —, o termo final da prescrição ocorreria em 2024.

Ocorre que, à época da prolação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, em 19/09/2023, o prazo prescricional ainda não havia se esgotado, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

P
or essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025